Tribunal: TJDFT
Processo: 0722694-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. EXCEDENTE. SALDO SUPERIOR. PENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A irresignação está ancorada em dois fundamentos: a) que os recursos bloqueados teriam origem em conta corrente e; b) a penhorabilidade do saldo de caderneta de poupança excedente a 40 salários mínimos.
2. Quanto ao primeiro fundamento, não assiste razão ao agravante, pois um dos extratos juntados não permite concluir que o montante bloqueado encontrava-se em uma conta corrente. Do mesmo modo, outro extrato acostado aos autos aponta que, na conta na qual houve o bloqueio, constam repetidos lançamentos de “crédito de juros”, característicos de cadernetas de poupança.
3. Lado outro, quanto ao segundo argumento, qual seja a penhorabilidade do saldo de caderneta de poupança excedente a 40 salários mínimos, vislumbra-se razão à suplicante. Isso porque, no mesmo extrato apresentado, há referência tanto ao valor do débito do bloqueio quanto ao saldo constante na poupança naquele momento, que perfazia pouco mais de R$70.000,00.
4. Ressalta-se que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, diz respeito “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Logo, superado o valor legal da impenhorabilidade, permite-se a penhora do excedente.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.